Tribunal: TJMT
Processo: 1032037-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032037-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), EDUY DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 561.662.149-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (AGRAVADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (AGRAVADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), EDUARDO CARRARO - CPF: 028.172.589-67 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BARDUCO SETTI DE ARRUDA - CPF: 008.576.069-21 (ADVOGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOARES FEDRIZZI - CPF: 016.313.501-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
HOMOLOGAÇÃO DE
PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL
.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ.

REJEIÇÃO.
PARECER TÉCNICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. LAUDO PERICIAL
JÁ IMPUGNADO E COMPLEMENTADO ANTERIORMENTE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO
.

DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO
OU NOVA PERÍCIA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou o laudo
pericial
em ação de reintegração de posse, proposta com fundamento em esbulho possessório supostamente ocorrido em imóvel rural denominado “Fazenda Três Marias”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i)
cabimento de
agravo de instrumento contra decisão que homologa laudo pericial; e (
ii
)
se a homologação d
o parecer técnico
, impugnado
sob a
a
legação de
incompletude e contradição,
c
onfigura
violação ao contraditório
e enseja o acolhimento de pedido de complementação
ou realização de nova
perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Admite-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão que homologa prova pericial impugnada, quando tal ato for apto a
comprometer o
exercício do contraditório e da ampla defesa, em interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, à luz do Tema 988/STJ.

4.
A perícia judicial observou os requisitos legais do art. 473 do CPC, tendo sido realizada de forma
a
abranger toda a cadeia dominial e indícios possessórios do imóvel
,
com metodologia georreferenciada, levantamento técnico, uso de imagens
multitemporais
e vistoria in loco, abarcando os processos conexos.

5.
A i
nsurgência
não se refere à ausência de elementos técnicos, mas à discordância
da
s conclusões do perito, o que deve ser valorado pelo juízo originário
na
apreciação do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A homologação de laudo pericial impugnado não configura cerceamento de defesa quando atendidos os requisitos legais e oportunizada a manifestação das partes. 2. Divergência quanto ao conteúdo
conclusivo do laudo deve ser resolvida
pelo juízo singular por ocasião

d
a apreciação do mérito
,
em conjunto com as demais provas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, 473 e 477, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1016067-69.2025.8.11.0000, Rel. D
r
. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por
Eduy
De Azevedo Junior contra decisão proferida nos autos da Reintegração de Posse nº 0009578-53.2011.8.11.0055, ajuizada em face do Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo e Eliete Soares Casarin,
que
indeferiu o pedido de complementação da prova pericial
e homologou o laudo pericial.

A
demanda possessória foi ajuizada com fundamento em suposto esbulho praticado no ano de 2011, referente ao imóvel denominado “Fazenda Três Marias”, com 629,29 hectares, objeto da matrícula nº 10.733 do RGI da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Durante a instrução processual, foi realizada prova pericial, cujo laudo, segundo o
a
gravante, revelou-se incompleto e contraditório. Sustenta que o perito concentrou sua análise em período anterior ao esbulho discutido nos autos, anos de 2003 e 2004, deixando de incluir imagens de satélite dos anos de 2010 e 2011, que seriam determinantes para aferir a veracidade da alegação de esbulho. Além disso, afirma que a conclusão pericial contém contradições, ao reconhecer a existência de benfeitorias realizadas pelo agravante, enquanto nega a caracterização de posse.

Alega
“violação dos princípios do contraditório substancial, do devido processo legal e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais”,

uma vez que a decisão agravada homologou laudo que seria incompleto, e objeto de impugnação e pedido de complementação tempestivamente apresentados.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o consequente acolhimento do pedido de complementação do laudo pericial.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id. 315436896).

Os agravados, em contrarrazões, sustentam, preliminarmente,
a inadmissibilidade
d
o agravo, por ausência de urgência e por se tratar de decisão interlocutória não recorrível à luz do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugnam pelo desprovimento (id. 321379852 e id. 321470897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os agravados suscitam, em contrarrazões,
que a decisão impugnada não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso não deveria ser conhecido.

Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo em caráter mitigado, de modo que admite interpretações extensivas ou analógicas, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, notadamente quando se verificar a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas por ocasião da apelação (Tema Repetitivo 988/STJ).

Na hipótese dos autos, o indeferimento da complementação da perícia técnica, cuja suficiência é desde logo impugnada pela parte interessada, sob alegaç
ão
de omissão quanto a marcos temporais relevantes e contradições internas,
constitui decisão que afeta diretamente o exercício do
contraditório,

gerando risco de preclusão da matéria e inutilidade de sua rediscussão somente em sede de apelação.

A homologação de laudo técnico alegadamente incompleto, antes da análise definitiva do mérito, é providência que, por sua própria natureza, possui conteúdo decisório autônomo e impacto relevante na conformação da prova técnica, legitimando, assim, a sua impugnação por agravo de instrumento.

Dessa forma,
rejeito a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade,

conheço
do recurso.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a ação de reintegração de posse foi ajuizada com fundamento em alegado esbulho possessório ocorrido no ano de 2011, envolvendo a área correspondente à Fazenda Três Marias, objeto da matrícula nº 10.733 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, com aproximadamente 629,29 hectares.

Sustenta o agravante que o laudo técnico é incompleto, porquanto concentrou em imagens de satélite dos anos de 2003 e 2004, marcos temporais estranhos à controvérsia possessória, cujo objeto é suposto esbulho ocorrido em 2011. Aduz, ainda, que, embora o perito tenha reconhecido a existência de benfeitorias implantadas por sua parte no imóvel, deixou de tratar adequadamente
a
posse exercida, limitando-se a conclusões incongruentes.

De início, registra-se que, de forma clara e didática, o laudo pericial elaborado pelo engenheiro agrônomo Fabiano André Petter (CREA 100146649-7) informa que o objetivo do trabalho foi a verificação da situação fática possessória, no contexto das ações relacionadas e formalmente reconhecidas como conexas:

a) Processo nº 3331-37.2003.8.11.0055 – Reintegração de posse da Fazenda Campo Verde (Sebastião e Thereza Nicolini × Pedro
Kurumiya
);

b) Processo nº 3260-64.2005.8.11.0055 – Embargos de terceiro envolvendo Pedro
Kurumiya
e os agravados;

c) Processo nº 17726-77.2017.8.11.0055 – Embargos de terceiro, propostos por
Clauviri
e
Goreti

Fedrizzi
;

d) Processo nº 0009578-53.2011.8.11.0055 – A presente ação, ajuizada por
Eduy
de Azevedo Junior em face do espólio de José Eustáquio e Eliete Soares Casarin.

Tais ações possuem como contexto a ocupação e disputa por áreas derivadas da antiga Fazenda Freitas, com sobreposições e divergências em registros e ocupações, razão pela qual o juízo determinou a realização de perícia única, abrangente e georreferenciada (vide id. 138075109 - Pág. 10/11 dos autos de nº 0009578-53.2011.8.11.0055).

Como cediço, o art. 473 do Código de Processo Civil dispõe que o laudo pericial deve conter: (i) a exposição do objeto da perícia; (
ii
) a análise técnica realizada pelo perito; (
iii
) a indicação do método utilizado; e (
iv
) a resposta conclusiva a todos os quesitos formulados pelas partes, pelo juiz ou pelo Ministério Público
, requisitos que
foram
observados no trabalho apresentado pelo
expert
.

Conforme se extrai
,
o perito empregou metodologia baseada em levantamento georreferenciado, com uso de receptores GNSS de alta precisão, imagens de satélite
multitemporais
, softwares especializados (QGIS,
ArcGis
, AutoCAD, entre outros), além de classificação supervisionada do uso e ocupação do solo, sobreposição cartográfica de matrículas e áreas de posse declaradas pelas partes, bem como realização de vistoria
in loco
, na presença dos assistentes técnicos regularmente constituídos. A situação possessória foi examinada pelo laudo desde o ano de 2003, quando ajuizada a primeira reintegração de posse, declaradamente conexa (laudo principal id. 180563867 dos autos de origem).

Na abordagem da posse de fato, o perito elaborou quadros técnicos com a identificação dos marcos físicos das áreas apontadas por cada parte como de sua ocupação, delimitando tais espaços mediante sobreposição cartográfica, com uso de coordenadas geográficas precisas. Também indicou, com base nas imagens e na vistoria presencial, os indícios técnicos de ocupação humana, como benfeitorias, desmatamentos, áreas cultivadas ou exploradas economicamente, e estruturas compatíveis com uso rural.

Essas informações foram apresentadas de forma segmentada, com mapas específicos para cada imóvel, o que inclui a área objeto da presente ação (matrícula nº 10.733), conforme se verifica nos itens
V.I
e V.II do laudo principal (id. 180563867) e nos mapas (id. 180563885), nos quais se observa a delimitação vetorial da área da Fazenda Três Marias, com indicação da presença de intervenções humanas e a eventual sobreposição com outras áreas litigiosas.

Portanto, não se verifica nulidade ou omissão capaz de justificar a determinação de nova perícia ou sua complementação.

Ressalte-se, igualmente, que ambas as partes apresentaram impugnações e pareceres técnicos
de seus respectivos assistentes
(
id’s
183642702 e 183650328), circunstância que
demonstra
o pleno exercício do contraditório técnico. O perito, por sua vez, apresentou resposta às impugnações por meio de laudo complementar, respondendo a todas às irresignações (id. 186530538 dos autos de origem).

O inconformismo do agravante refere-se, na verdade, ao conteúdo conclusivo do laudo, e não à sua ausência de fundamentação ou omissão técnica relevante. Eventuais divergências quanto à conclusão pericial devem ser levadas em consideração pelo juízo de primeiro grau no momento da apreciação do conjunto probatório, inclusive com base nos pareceres dos assistentes técnicos, nos termos do art. 477, §1º, do CPC.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Corte:

“[...] 4. A análise da posse pretérita, requisito essencial da ação de reintegração de posse, não se resolve em sede de decisão saneadora, mas se confunde com o mérito da causa e deve ser apurada durante a instrução probatória.

5. O indeferimento do pedido de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo já foi complementado por determinação judicial anterior, cabendo à parte inconformada com as conclusões técnicas impugná-las no curso do processo, para que sejam valoradas em conjunto com as demais provas.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10160676920258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025